Tribunal: TJES
Processo: 5003046-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003046-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO BRAGA DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO EM REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento da pena restritiva de direitos e manteve a unificação das penas do reeducando, fixando o regime fechado para o cumprimento.

2-A defesa sustenta que a unificação das penas não implica, necessariamente, na conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, requerendo a suspensão do cumprimento da pena alternativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3- A questão em discussão consiste em definir se a unificação das penas do agravante exige, necessariamente, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, considerando a superveniência de condenação a pena de reclusão em regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4-Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 1.106), sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, há a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo apenas para apenados em regime aberto.

5-O cumprimento simultâneo de penas restritivas de direitos e privativas de liberdade não é viável quando a condenação privativa de liberdade exige regime fechado, conforme interpretação do art. 111 da Lei de Execução Penal.

6-O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a superveniência de nova condenação incompatível com o cumprimento simultâneo das reprimendas justifica a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade e a consequente unificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7-Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1-A unificação de penas imposta a condenado que cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado impossibilita o cumprimento simultâneo de pena restritiva de direitos, impondo sua conversão em privativa de liberdade, conforme art. 111 da LEP.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 111.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.106; STJ, AgRg no HC n. 906.743/ES, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/08/2024, DJe 15/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por RODRIGO BRAGA DE JESUS, inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da Execução Penal n. 0003527-98.2018.8.08.0011, indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento da pena restritiva de direitos nos autos da ação penal nº 0009131-74.2017.8.08.0011 e manteve intacta a decisão que unificou as penas do Reeducando e fixou o regime fechado para seu cumprimento.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que o reeducando não iniciou o cumprimento da pena restritiva de direitos e

que a unificação de penas não implica necessariamente na conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Assim, requer o provimento do recurso para que seja deferida a suspensão do cumprimento da pena restritiva de direitos nos autos da ação penal nº 0009131-74.2017.8.08.0011.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 12502225).

Eis o que de relevante tenho a relatar. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Agravo em Execução Penal interposto por RODRIGO BRAGA DE JESUS, inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da Execução Penal n. 0003527-98.2018.8.08.0011, indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento da pena restritiva de direitos nos autos da ação penal nº 0009131-74.2017.8.08.0011 e manteve intacta a decisão que unificou as penas do Reeducando e fixou o regime fechado para seu cumprimento.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que o reeducando não iniciou o cumprimento da pena restritiva de direitos e

que a unificação de penas não implica necessariamente na conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Assim, requer o provimento do recurso para que seja deferida a suspensão do cumprimento da pena restritiva de direitos nos autos da ação penal nº 0009131-74.2017.8.08.0011.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 12502225).

Pois bem.

Consta dos autos que o agravante foi condenado a pena restritiva de direitos imposta nos autos do processo nº 0009131-74.2017.8.08.0011, sendo que sequer iniciou o seu cumprimento quando sobreveio a condenação de 22 (vinte e dois) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, imposta nos autos nº 0014708-23.2019.8.08.0024.

Assim, foi realizada a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e unificadas as penas em 25 (vinte e cinco) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado.

A defesa pleiteou a suspensão do cumprimento da pena restritiva de direitos nos autos da ação penal nº 0009131-74.2017.8.08.0011, o que foi indeferido.

Como se sabe, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese segundo a qual “
sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente
” (Tema nº 1.106).

Diferente do que alega a defesa, o entendimento do STJ é firme no sentido de que
“a superveniência de nova condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das reprimendas, independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou posterior à privativa de liberdade, justifica a reconversão daquela e a consequente unificação, nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984"
(AgRg no HC n. 906.743/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Desta feita, considerando a incompatibilidade do cumprimento simultâneo da pena restritiva de direito com o regime prisional fechado, não há ilegalidade a ser reconhecida no procedimento adotado Juízo
a quo
.

Forte em tais razões, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.